Tribunal: STF
Processo: Ext 1486
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O Governo dos Estados Unidos da América apresentou ao Estado brasileiro, pela via diplomática, pedido de extradição instrutória de MICHAEL LEE KIGHTEN, com base no Tratado de Extradição celebrado entre os respectivos Estados soberanos e promulgado no Brasil pelo Decreto 55.750, de 11 de fevereiro de 1965 (Nota Verbal nº 969, fl. 5/7; tradução fls. 8/9), a fim de submetê-lo, naquele país, a processo penal pela prática dos crimes de “conspiração para cometer crime de fraude eletrônica” e “fraude eletrônica”.
    De acordo com a acusação formal apresentada em 1º/6/2015 na Corte Distrital dos Estados Unidos, Distrito Sul do Texas, Divisão de Houston (fls. 30/39; tradução fls. 79/88), o extraditando:
    “a. Estando ciente, concebe e pretende conceber um esquema e artifício para fraudar e para obter dinheiro e bens por meio de pretensões, representações e promessas falsas e fraudulentas, e estando ciente transmite ou dá causa à transmissão no comércio interestadual e internacional, de certos sinais, símbolos, e rádio, com o objetivo de executar o esquema e artifício para fraudar, infringindo o §1343, do título 18, do Código dos EUA.
    (…)
    6. A conspiração consistiu, essencialmente, em um plano do réu e seus co-conspiradores para obtenção de dinheiro de empresas vítimas nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, ao representarem de modo falso que o réu e os seus coconspiradores trabalhavam para empresas para as quais as empresas vítimas deviam dinheiro por trabalhos e serviços.
    7. Como parte da conspiração, o réu e seus coconspiradores contatariam, e contataram de fato, as empresas vítimas por e-mail, e representaram falsamente ser o ponto de contato da empresa, onde o réu e seus co-conspiradores alegaram fraudulentamente trabalhar. 
    8. Como parte da conspiração, o réu e seus coconspiradores representariam, e representaram fraudulentamente, que a empresa para a qual eles trabalhavam supostamente havia revisado as suas instituições bancárias. 
    9. Como parte da conspiração, o réu e seus coconspiradores enviariam, e de fato enviaram, e-mails com fatura, ou causaram o envio de e-mails com fatura para as empresas vítimas, por trabalho executado pela empresa que eles fraudulentamente afirmavam representar. 
    10. Como parte da conspiração, o réu e seus coconspiradores iriam causar, e de fato causaram fraudulentamente, que as empresas vítimas enviassem eletronicamente pagamentos de acordo com as instituições bancárias que o réu e seus co-conspiradores haviam fornecido anteriormente. 
    (…)
    Para alcançarem o objetivo da conspiração, o réu e seus coconspiradores no Distrito Sul do Texas, e em outros locais, perpetraram os seguintes atos para promover a conspiração:
    (1) Em 1º de abril de 2013, ou por volta daquela data, o réu e seus co-conspiradores enviaram e deram causa ao envio de e-mail do Brasil para a Westlake Chemical Company em Houston, Texas, direcionando os pagamentos devidos a um fornecedor da Westlake Chemical Company, para um conta do banco Wells Fargo, que não estava associada com o fornecedor.
    (2) Em 15 de abril de 2013, ou por volta daquela data, o réu e seus co-conspiradores deram causa a uma transferência automática, pela compensação da Clearing House (ACH), no valor de US$ 637.160, da conta da Westlake Petrochemicals, a ser
    transmitida eletronicamente de Houston, Texas, para Winston- Salem, na Carolina do Norte, para ser creditada em uma conta no banco Wells Fargo. 
    (3) Em 10 de maio de 2013, ou por volta daquela data, o réu e seus co-conspiradores deram causa a uma transferência automática pela ACH, no valor de US$ 625.400 da conta da Westlake CA & O Corporation, a ser transmitida eletronicamente de Houston, Texas, para Winston-Salem, na Carolina do Norte, para ser creditada em uma conta no banco Wells Fargo. 
    (4) Em 18 de março de 2014, ou por volta daquela data, o réu e seus co-conspiradores enviaram e deram causa ao envio de um e-mail, do Brasil para a Bennu Oil and Gas LLC, em Houston, Texas, declarando ‘... nós revisamos nossas instituições bancárias para creditar de forma apropriada o seu pagamento. Amanhã, seguirão instruções. Atenciosamente, Michael Sabatine, Diretor Financeiro, Ceona Offshore’.
    (5) Em 14 de maio de 2014, ou por volta daquela data, o réu e seus co-conspiradores enviaram e deram causa ao envio de um e-mail, do Brasil para a Bennu Oil and Gas LLC, em Houston, Texas, contendo faturas e informação bancária da GDPF Ceona Offshore no banco Espírito Santo. 
    (6) Em 14 de maio de 2014, ou por volta daquela data, o réu e seus co-conspiradores enviaram e deram causa ao envio de um e-mail, do Brasil para a Bennu Oil and Gas LLC, em Houston, Texas, afirmando que uma fatura da Milestone 2 seria enviada no dia seguinte. 
    (7) Em 20 de maio de 2014, ou por volta daquela data, o réu e seus co-conspiradores enviaram e deram causa ao envio de um e-mail, do Brasil para a Bennu Oil and Gas LLC, em Houston, Texas, contendo uma fatura da Milestone 2. 
    (8) Em 20 de maio de 2014, ou por volta daquela data, o réu e seus co-conspiradores deram causa ao envio eletrônico de uma chave RSA, da Bennu Oil Gas LLC em Houston, Texas, para o banco JPMorgan Chase em Tampa, Flórida, para programação de uma transferência eletrônica no total de US$ 651.125, para a conta GDOF Ceona Offshore no banco Espírito Santo.”
    O pedido de prisão preventiva para fins de extradição foi solicitado nos autos da PPE 803 (autos em apenso). Decretada a prisão cautelar, em 6/9/2016 (fls. 83/86 da PPE – eDoc. 83), esta foi efetivada em 27/10/2016 (fls. 97, 101, 107, 111, 120 e 122 da PPE). Notificado da custódia do extraditando (fl. 132 da PPE), em 7/11/2016, o Estado requerente encaminhou, em 14/12/2016, o presente pedido extradicional, atendendo ao prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. VIII do Tratado bilateral acima mencionado (vide Nota Verbal nº 969, às fl. 5/7; tradução fls. 8/9 dos presentes autos). 
    Certidão de trânsito em julgado da decisão que decretou a prisão preventiva para fins de extradição à fl. 206 da PPE.
    Ao receber o pedido, o Min. Relator, na data de 9/1/2017, em obséquio ao disposto no art. 85, caput, da Lei nº 6.815/1980, delegou ao Juiz de Direito Paulo Marcos de Farias a condução do interrogatório do extraditando (fl. 113), que foi designado para o dia 16/1/2017, às 14h (fl. 114/115). No referido ato, o súdito estrangeiro optou por exercer o seu direito constitucional de permanecer em silêncio, conforme se depreende do registro audiovisual gravado na mídia eletrônica constante dos autos (fl. 134).
    Na sequência, em 26/1/2017, o extraditando apresentou defesa escrita (fls. 145/147-v), na qual sustentara, em síntese: (a) nulidade do processo, em razão da ilicitude da prova que desvelou a sua identidade, consistente na perícia papiloscópica realizada em um copo de vidro que ele teria deixado na academia do condomínio em que reside; (b) ausência de tipificação penal, no Brasil, para o crime de “conspirar para o cometimento de fraude eletrônica”; (c) competência da justiça brasileira para processar e julgar o crime de fraude eletrônica, uma vez que o recebimento dos valores transferidos pela vítima ocorreu em conta bancária do extraditando, localizada no Brasil, o que atrairia a incidência do art. 77, III, da Lei 6.815/1980 c/c o artigo V, 1, do Tratado de Extradição entre Brasil e Estados Unidos; (d) os delitos que lhe são imputados não estão incluídos entre aqueles que autorizam a extradição entre as partes, conforme o disposto no artigo II do referido tratado. Ao final, o extraditando requer: (a) o indeferimento da extradição; (b) a revogação da prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares distintas da prisão, tais como o monitoramento eletrônico; (c) a cópia das câmeras da academia e dos arredores no momento em que foi retirado o copo com as suas digitais.
    O extraditando, em 5/4/2017, requereu o relaxamento da prisão defendendo a competência da justiça brasileira para processar e julgar os fatos, ocasião em que alegou que a “prisão é ILEGAL, pois não cabe ao estado Requerente julgar e processar o réu eis que o Brasil adota a teoria da ubiquidade”. (fls. 150/152).
    Instada a se manifestar sobre a defesa escrita do extraditando, a Procuradoria-Geral da República (PGR) ofereceu parecer pelo deferimento do pedido de extradição formulado pelo Estado Norte-Americano (fls. 158/166). 
    A Primeira Turma desta CORTE, em julgamento realizado em 15/8/2017, por unanimidade, deferiu o pedido extradicional e manteve a prisão cautelar do extraditando, conforme ementa que segue (fls. 167/169):
    “EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DE PROVA ILÍCITA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA ANÁLISE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI 6.815/1980 E DO TRATADO BILATERAL VIGENTE ENTRE AS PARTES. CONCURSO DE JURISDIÇÕES. AUSÊNCIA DE DEFLAGRAÇÃO, EM SOLO NACIONAL, DA PERSECUTIO CRIMINIS SOBRE OS MESMOS FATOS OBJETO DA EXTRADIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENTREGA DO SÚDITO ALIENÍGENA AO ESTADO REQUERENTE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO PENAL, NO BRASIL, POR FATOS ALHEIOS AOS QUE MOTIVARAM O PLEITO EXTRADICIONAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO SEU DEFERIMENTO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE CONSPIRACY E FRAUDE ELETRÔNICA. DUPLA TIPICIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DOS DELITOS EM AMBOS OS ESTADOS. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A FLEXIBILIZAÇÃO DA NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR ATÉ O TÉRMINO DO PROCESSO. PEDIDO DEFERIDO, ASSEGURANDO-SE A DETRAÇÃO. 
    1. Não é ilícita a prova decorrente de colheita de objeto deixado livremente pelo extraditando em área comum do condomínio em que reside. Ausência de menoscabo a quaisquer das inviolabilidades constitucionais gozadas pelo súdito estrangeiro e de descompromisso com o seu direito à não autoincriminação, expresso pelo brocardo latino nemo tenetur se detegere.
    2. A sanção processual cominada para o reconhecimento da ilicitude da prova é a sua inadmissibilidade nos autos, tendo o inciso LVI do art. 5º da Constituição Federal de 1988 contemplado o chamado direito de exclusão (exclusionary rule), gestado na jurisprudência da Suprema Corte norte-americana (e.g. Case Boyd v. United States, 116 U.S. 616, 1886). Não há, pois, a contaminação de todo o processo, permanecendo válidas as provas lícitas dela não decorrentes ou que advieram de fontes autônomas, consoante o vetusto entendimento deste Supremo Tribunal (RHC 74.807-4/MT, Segunda Turma, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 20/6/1997, p. 28.507; HC 74530/AP, Primeira Turma, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 13/12/1996; HC 75892/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 17/4/1998; HC 76.171/SP, Segunda Turma, Rel. Min. NELSON JOBIM, DJ de 27/2/1998).
    3. O presente pedido extradicional encontra respaldo na Carta da República, que, em seu artigo 5º, inciso LII, autoriza – como regra – a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é cidadão norte-americano. O requerimento veio instruído com os documentos necessários à sua análise, tendo sido observados os requisitos da Lei 6.815/1980 e do tratado bilateral vigente entre as partes, promulgado, no Brasil, pelo Decreto 55.750, de 11 de maio de 1965.
    4. Não há óbice ao deferimento do pedido, quando, presente o concurso de jurisdições entre o Estado requerente e o Brasil para a repressão dos ilícitos objeto do processo de extradição, não houver sido deflagrada a persecutio criminis no território nacional sobre os mesmos fatos. Precedentes.
    5. A existência de processo penal deflagrado contra o extraditando, no Brasil, por fatos alheios aos que motivaram o pleito extradicional não inibe o seu deferimento. A execução imediata da medida, porém, sujeita-se ao crivo do Governo brasileiro, que, em juízo discricionário, poderá entregar desde logo o estrangeiro ao Estado requerente ou deixar para fazê-lo após a conclusão do processo ou o cumprimento da pena, nos termos do art. 89, c/c os arts. 67 e 90, todos da Lei 6.815/1980.
    6. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no direito pátrio, aos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de estelionato (art. 171 do Código Penal), observando-se, assim, o requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 77, II, da Lei 6.815/1980. 
    7. O ato de indictment, praticado dentro do prazo de 5 (cinco) anos da data do fato, interrompe o prazo prescricional, que não mais volta a correr, segundo a legislação norte-americana (Título 18 do Código dos Estados Unidos, Seção 3282). No direito brasileiro, por seu turno, o prazo prescricional seria de 8 anos, para o crime do art. 288 do CP, e de 12 anos, para o crime de estelionato. Tendo os delitos sido cometidos a partir do início de 2013, descabe falar em prescrição em quaisquer dos países.
    8. A prisão preventiva do extraditando destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição (Ext nº 579-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 10/9/93), assegurando-se, desta forma, que o Brasil honrará compromissos assumidos com Estados estrangeiros (Ext 1414 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/3/2016). Não tendo a defesa comprovado a alegação de que o súdito estrangeiro vem sofrendo ameaças no presídio e nem que ele se encontra com a saúde debilitada, não se justifica a revogação da custódia ou mesmo a sua substituição por medida cautelar alternativa. 
    9. Pedido deferido, ficando condicionada a entrega à formalização, pelo Estado requerente, do compromisso de promover a detração, subtraindo, da pena a ser executada em seu território, o tempo em que o extraditando permaneceu preso em solo brasileiro, para fins de extradição.”
    Em 28/9/2017, o extraditando informou ter interposto Pedido de Refúgio junto à Delegacia de Polícia Federal da Cidade e Comarca de Itajaí/SC (fls. 201/203). Mais adiante, em 9/2/2018, alegando ter obtido “documento provisório de Identidade de Estrangeiro (protocolo nº 08492.007651/2017-02)” junto ao Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), do Ministério da Justiça, pugnou, com fulcro nos artigos 33 e 34 da Lei nº 9.474/97, pela suspensão dos efeitos do acórdão e sua consequente manutenção em território brasileiro, até a decisão definitiva do pedido de refúgio pelo órgão competente (fls. 219/222).
    Todavia, em 18/3/2019, o Ofício nº 392/2019/CONARE Administrativo/CONARE/DEMIG/SNJ/MJ, informou ter sido indeferida a solicitação de reconhecimento da condição de refugiado em favor do ora extraditando (fls. 275/276), razão pela qual, em 20/3/2019, determinei a baixa imediata dos autos (fl. 278).
    Após a juntada do Ofício nº 720004574952 da 1ª Vara Federal de Itajaí, da Seção Judiciária de Santa Catarina (fls. 281/284), em 15/4/2019, dando conta do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos autos da ação penal nº 5028482-90.2016.4.04.7200/SC – que manteve a condenação do extraditando pela prática dos delitos previstos no art. 304 c/c art. 297 e art. 304 c/c art. 299, todos do Código Penal -, o magistrado instrutor deste Gabinete, em despacho proferido em 22/5/2019, consignou ser da competência do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça as providências cabíveis para a entrega do extraditando, motivo pelo qual determinou o retorno dos autos ao arquivo (fl. 285).
    Em sequência, o extraditando, na data de 3/10/2019, peticionou requerendo o relaxamento de sua prisão preventiva por considerá-la ilegal, alegando carecer de fundamentação legal e haver excesso de prazo (fls. 289/299). 
    Diz estar preso preventivamente há quase 3 (três) anos, já tendo cumprido integralmente e em regime fechado a pena que lhe foi imposta nos autos da ação penal nº 5028482-90.2016.4.04.7200/SC, para cumprimento em regime aberto (foi fixada a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, cada um no valor de ½ (meio) salário mínimo vigente em outubro de 2016, contudo, em virtude do reconhecimento da detração penal reconheceu-se o regime aberto para o cumprimento da pena).
    Argumenta, ainda, que se encontra no Brasil desde o ano de 2003 “por conta de perigo de morte à sua vida perpetrada por cartel de tráfico de drogas mexicano”, fato que não teria sido considerado pelo CONARE, ao negar seu pedido de refúgio. 
    Acrescenta que apesar de ter sido condenado no Brasil pela prática do crime de uso de documento falso, permaneceu em “anonimato, pois temia e teme pela sua vida, adquirindo de forma ilícita documentação para permanência” no país, conduta que, segundo ele, objetivou unicamente manter a sua integridade física. 
    Aduz que desde sua prisão está restrito de manter contato com o Consulado ou Embaixada Norte-Americanas, o que fere o princípio da dignidade da pessoa humana, e que a única condenação que pesa em seu desfavor já foi cumprida integralmente após a detração penal. 
    Consigna que sempre teve “conduta civil regrada” no Brasil, pois conviveu em união estável com Eliane de Moura Fagundes e, após o término deste relacionamento, passou a manter, desde 19/3/2016, “relação contínua, duradoura e estável com o objetivo de constituir família” com a brasileira Joice Lima de Souza; mas, desde a data de sua custódia, em outubro de 2109, não teve mais nenhum contato físico com ela.
    Sustenta a inexistência de quaisquer das hipóteses legais para a manutenção de sua prisão preventiva e, referindo-se ao art. 310, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP), e os §§ 4º e 5º do art. 84 da Lei de Imigração (Lei nº 13.445/2017), anota que é patente o excesso de prazo, de modo que, ainda que subsistisse algum motivo legal, ela deveria imediatamente ser relaxada.
    Defende a possibilidade do emprego da tornozeleira eletrônica e aponta que: (a) quanto a existência de ameaça à ordem pública, não apresenta características de periculosidade em sua personalidade, devendo-se considerar não somente a gravidade do delito imputado, mas os bons antecedentes do agente, seu comportamento, primariedade, residência familiar e emprego; (b) quanto à conveniência da instrução penal, “não precisa estar encarcerado para evitar que se prejudique eventual elemento probante”; e (c) quanto à possibilidade de fuga, não há porque cogitá-la, pois manifesta seu desejo e propósito de permanecer no país e garantir um emprego, além de constituir família e renda. 
    Ao final, pugna, liminarmente, por sua soltura, diante da suposta ilegalidade de sua prisão, “por não haver motivos legais que a sustentem, bem como pelo flagrante excesso de prazo”, e, no mérito, a confirmação da liminar, concedendo-se, em definitivo a sua liberdade, ou, alternativamente, que sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tal como a implementação da tornozeleira eletrônica.
    O Ministério Público Federal (MPF), em manifestação datada de 12/9/2019, nos autos da ação penal nº 5028482-90.2016.4.04.7200/SC, disse não se opor à liberação antecipada do ora extraditando, “considerando a decisão do STF sobre a extradição, a decisão do e. TRF4 na presente ação penal e o art. 95 da Lei 13.445/2017 (Lei de Migração)” (fls. 318/318v).
    Às fls. 333/346 constam cópias de peças referentes à ação penal nº 5010682-78.2018.4.04.7200/SC, em que o ora extraditando responde pela prática, em tese, do crime de lavagem de dinheiro, tipificado no artigo 1º, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.613/1998. 
    Já às fls. 350/356, consta cópia da decisão proferida pelo eminente Min. CELSO DE MELLO nos autos do HC 179.588/SC, em 13/12/2019. Referido remédio constitucional foi interposto pelo extraditando, que apontou como autoridade coatora o Ministro Relator do presente processo de extradição. Na ocasião, não se conheceu da ação de habeas corpus, considerando prejudicado o exame do pedido cautelar.
    Intimada a se manifestar sobre o pedido de relaxamento da prisão, a PGR protocolizou parecer em 5/8/2020, no qual opina pela intimação do Ministério da Justiça e Segurança Pública para que providencie a entrega do extraditando ao Estado requerente, por entender não existir qualquer óbice para a medida (fls. 359/360). 
    Por fim, juntou-se, às fls. 361/363v, o Ofício nº 720005571277, da 1ª Vara Federal de Florianópolis, da Seção Judiciária de Santa Catarina, e seu anexo, comunicando-se a impossibilidade da entrega antecipada do extraditando.
    É o relatório. DECIDO.
    Consoante declinei em meu voto, quando foi deferido o pedido de extradição, esta SUPREMA CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido da inaplicabilidade dos pressupostos e fundamentos previstos no art. 312 do CPP em relação à prisão preventiva decretada para fins de extradição.
    Nos processos dessa natureza, a regra é a prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente. Portanto, somente em casos peculiares a custódia cautelar tem sido flexibilizada para se afastar o cumprimento da literalidade do art. 84, parágrafo único, da Lei 6.815/80 (“prisão perdurará até o julgamento final do Supremo Tribunal Federal, não sendo admitidas a liberdade vigiada, a prisão domiciliar, nem a prisão albergue”).
    O Min. EDSON FACHIN, em seu voto na PPE 760 AgR/DF (Primeira Turma, DJe de 23/6/2016), elencou as hipóteses em que este TRIBUNAL, no julgamento de outros casos, afastou a necessidade de manutenção da custódia cautelar, in verbis:
    “Como exemplo, cita-se a Extradição 1254, Rel. Min. Ayres Britto, onde se considerou situação especial de proteção à criança e à família do extraditando; a Extradição 1054, Relator Min. Marco Aurélio, em razão da injustificada inércia imputável ao Estado requerente ao trazer aos autos elementos indispensáveis ao julgamento da causa; Extradição 791, Relator Min. Celso Mello e Extradição 974, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ambas em razão de o extraditando ser idoso e com quadro de saúde extremamente debilitado; Extradição 1008, Rel. Min. Gilmar Mendes, deferimento de prisão domiciliar diante do reconhecimento por parte do CONARE da condição de refugiado ao extraditando; e AC n 70/RS, Rel. Min Sepúlveda Pertence, deferimento de prisão domiciliar diante da constatação de que o extraditando seria brasileiro.”
    Destarte, conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento da ação de extradição passiva (Extradição 791, rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso, tenho que não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa, a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada.
    Tomando como base o julgado acima citado, verifica-se, após minuciosa análise dos elementos contidos nos autos, que: (a) não há necessidade de proteção à criança ou à família do extraditando, especialmente porque não há informações de que ele tenha filhos menores ou seja responsável pelos cuidados de algum menor; (b) o Estado requerente atendeu prontamente a todas as solicitações que lhe foram feitas e tomou as providências que lhe eram cabíveis dentro do prazo legal, não podendo se falar em injustificável inércia de sua parte; (c) o extraditando não é pessoa idosa de acordo com a legislação pátria e nem possui histórico ou quadro de saúde debilitada; (d) o requerimento de reconhecimento de sua condição de refugiado foi indeferido pelo CONARE (fls. 275/276); e (e) não há constatação de que se trata de cidadão brasileiro, conforme prevê a Constituição Federal de 1988.
    Além disso, não houve neste ínterim qualquer alteração fática apta a ensejar a revogação da medida preventiva ou mesmo sua substituição por medida cautelar alternativa decretada nos termos da decisão de fls. 83/86 da PPE, notadamente porque, do mesmo modo em que constatei em agosto de 2017, quando o pedido extradicional foi julgado pela Primeira Turma desta CORTE, “o extraditando não trouxe nenhuma comprovação de que, de fato, vem sofrendo ameaças no presídio ou mesmo de que se encontra com a saúde debilitada”. 
    De igual modo, nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta Corte, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão extradicional (“Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal”).
    Nestes termos, como forma de salvaguardar o Estado requerido, mesmo após admitido o pedido de extradição, a prisão cautelar deve ser mantida até que seja efetivamente realizada a entrega do extraditando ao Estado requerente. Como bem colocado pela PGR (fl. 165):
    “[...] conforme disposto no art. 84, parágrafo único, da Lei 6.815/80 e pacífica jurisprudência do Superior Tribunal Federal, a prisão preventiva para fins de extradição constitui requisito de procedibilidade da ação extradicional e, salva situação excepcional (que não se apresenta no caso), deve perdurar até a decisão final e, se admitido o pedido, até a entrega do extraditando ao Estado estrangeiro [...]” (grifo nosso)
    Ausente qualquer hipótese excepcional, a manutenção da prisão cautelar do extraditando até a sua efetiva entrega ao Estado Norte-Americano, é medida que se impõe, especialmente para assegurar que o Brasil honrará com o compromisso assumido.
    Vale ressaltar, ainda, que embora o extraditando já tenha cumprido integralmente a condenação que lhe foi imposta nos autos da ação penal nº 5028482-90.2016.4.04.7200/SC, que tramitou perante a 1ª Vara Federal de Itajaí, da Seção Judiciária de Santa Catarina, atualmente responde a outro processo penal aqui no Brasil, que foi ajuizado em virtude da suposta prática do crime de lavagem de dinheiro, tipificado no artigo 1º, § 1º, inciso I, da Lei 9.613/1998 (ação penal nº 5010682-78.2018.4.04.7200/SC que tramita na 1ª Vara Federal de Florianópolis, Seção Judiciária de Santa Catarina).
    Assim sendo, tratando-se da modalidade de extradição diferida, a efetiva entrega do extraditando só é permitida quando existir liberação antecipada deferida pelo Poder Judiciário, conforme dispõe o art. 95 da Lei nº 13.445/17 e o art. 272, inciso I, do Decreto n º 9.199/17, in verbis:
    “Art. 95. Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena, ressalvadas as hipóteses de liberação antecipada pelo Poder Judiciário e de determinação da transferência da pessoa condenada.
    § 1º A entrega do extraditando será igualmente adiada se a efetivação da medida puser em risco sua vida em virtude de enfermidade grave comprovada por laudo médico oficial.
    § 2º Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por infração de menor potencial ofensivo, a entrega poderá ser imediatamente efetivada.”
    “Art. 272. Se o extraditando estiver respondendo a processo ou tiver sido condenado no País por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição apenas será executada após a conclusão do processo ou o cumprimento total da pena, exceto nas seguintes hipóteses:
    I - liberação antecipada do extraditando pelo Poder Judiciário; ou
    II - solicitação do extraditando para ser transferido para cumprir o restante da pena em seu país de origem ou no pais onde possuía residência habitual ou possua vinculo pessoal.”
    Nos termos da decisão de fls. 305/306, proferida em 26/5/2018, nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5023405-03.2016.4.04.7200/SC, a Juíza Federal relatora do feito condicionou a liberação antecipada do extraditando ao perdimento dos bens apreendidos, oportunidade em que determinou a intimação pessoal deste e da corré Eliane Moura Fagundes, bem como seus defensores, a fim de que: 
    “1.1. sejam cientificados acerca da ordem de extradição que pesa sobre o primeiro e da possibilidade, mediante liberação antecipada, de extinção da punibilidade em relação à ambos, todavia condicionada ao perdimento dos bens apreendidos no curso da investigação;
    1.2. como condição para que sejam beneficiados com as medidas, digam expressamente se renunciam a quaisquer pretensão, pretensão, direito ou ação sobre a titularidade, posse ou disponibilidade dos bens apreendidos, especialmente os recursos em espécie, os créditos sobre os quais se decretou indisponibildiade (relativos ao saldo credor, em face da construtora, do apartamente em que residiam) e veículos.
    [...]”
    Embora tenha havido a juntada de documentos dando conta da concordância do extraditando e de sua defesa técnica (fls. 307/311), aquele informou o juízo que os advogados não teriam sido por ele constituídos, pois representariam apenas a sua ex-esposa (corré), e que todos os documentos por eles juntados aos autos seriam falsos. Dessa forma, a Juíza Federal relatora do feito manteve a decisão anterior e determinou, dentre outras medidas, nova intimação do extraditando para se manifestar expressamente acerca renúncia dos bens e para que regularizasse sua defesa (fls. 312/317).
    Segundo consta do Ofício nº 720005571277, oriundo da 1ª Vara Federal de Florianópolis, Seção Judiciária de Santa Catarina, não foi possível realizar a entrega antecipada do extraditando, haja vista este não ter renunciado aos bens apreendidos (fls. 361/361v). Anexo a este documento está cópia da decisão proferida pela Juíza Federal relatora da mencionada ação penal, que possui o seguin